Tribunal: TJMT
Processo: 1041453-74.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041453-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LINA DA SILVA - CPF: 007.247.241-33 (RECORRENTE), JHONNY WILLY BATISTA FARIA - CPF: 048.327.741-07 (ADVOGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE contradição – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELA INTEMPESTIVIDADE – contradição EXISTENTE – CERTIDÃO QUE ATESTOU A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS EQUIVOCADA – EMBARGOS TEMPESTIVOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E CONHECER OS EMBARGOS OPOSTOS ANTERIORMENTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – VOTO E ACÓRDÃO QUE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – TESE DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DE ANTERIOR EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Havendo equívoco no voto desta magistrada, de rigor o acolhimento dos embargos para anular a decisão monocrática que não conheceu anterior embargos declaratórios a fim proferir novo julgamento.

Acolhimento dos embargos para anular a decisão monocrática e submeter os embargos declaratórios a novo julgamento.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos acolhidos para sanar a omissão, reconhecer a tempestividade de anterior embargos declaratórios e rejeitá-los.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar omissão constante na decisão monocrática que não conheceu anterior embargos declaratórios, por entender pela intempestividade.

Alega que o recurso inominado foi julgado em 11.11.2021 e os embargos de declaração foram opostos em 19.11.2021, de modo que intempestivos, já que no dia 15.11.2021 foi feriado e os prazos estavam suspensos.

Requereu o acolhimento dos embargos para reconhecer a tempestividade dos embargos declaratórios opostos no Id. 109857493, a fim de que o voto e acórdão que deram provimento ao recurso da parte promovida sejam reformados.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

No caso dos autos, entendo que razão assiste à parte Embargante, uma vez que a Decisão monocrática constante no Id. 113412461, que não conheceu dos embargos declaratórios por serem intempestivos, foi proferida erroneamente, devendo ser anulada a fim de que os embargos sejam conhecidos e devidamente analisados.

Isto porque, embora a certidão juntada no Id. 112240953 ateste que os embargos foram opostos fora do prazo legal, na verdade, de fato foram opostos no quinto dia útil, posto que a sessão de julgamento ocorreu no dia 11.11.2021 e os embargos foram opostos em 19.11.2021, tendo havido suspensão do prazo processual no dia 15.11.2021 (feriado nacional – Proclamação da República).

Assim, diante da evidente contradição, forçoso o CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO dos embargos declaratórios opostos no Id. 115285489 para o fim de anular a Decisão monocrática lançada no Id. 113412461 e proferir novo julgamento dos embargos declaratórios opostos no Id. 109857491,o que passo a fazer nesta oportunidade.

Ao julgar o recurso inominado interposto pela parte promovida, esta magistrada entendeu por dar provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente, já que juntou comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de terceiro (Jocelia Ferreira da Silva), sem comprovar a existência de qualquer vínculo entre ambos ou a que título reside no imóvel.

Nos embargos declaratórios opostos no Id. 109857491, a promovente se insurge ao argumento de que a decisão foi totalmente contra as provas existentes nos autos e também contra o direito da inversão do ônus da prova.

Afirma que “caso tivesse determinado a comprovação do vínculo da embargante com a titular da Unidade Consumidora de energia juntada como comprovante de residência, na certa a embargante teria cumprido tal determinação, posto se tratar de sua nora a titular que é convivente do filho da embargante que residem no mesmo endereço, haja vista tratar-se a embargante de idosa”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para anular o julgamento proferido, a fim de negar provimento ao recurso da parte promovida e manter a sentença de parcial procedência.

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação das provas produzidas nos autos e restado fundamentado que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito da promovente, já que juntou fatura de energia em nome de terceiro, sem comprovar qualquer vínculo ou a que título reside no imóvel, conforme fundamentação que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente.

A parte promovente negou relação jurídica com a promovida e juntou comprovante de endereço na inicial (fatura de energia) em nome de terceiro, Jocelia Ferreira da Silva, sem comprovar a existência de qualquer vínculo entre ambos ou a que título reside no imóvel.

Além disso, junta mera declaração de residência atestando residir no endereço constante na fatura de energia, sem constar a assinatura da titular da unidade consumidora ou, pelo menos, juntar documento pessoal da mesma.

Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ainda que tenha sido decretada a revelia, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Ainda que a promovente tenha negado a existência de relação jurídica na inicial, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, lhe incumbia provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no presente caso, já que as provas juntadas durante a fase probatória não são suficientes para demonstrar que possui vínculo com o titular da unidade consumidora constante na fatura de energia apresentada como comprovante de residência na inicial.

Portanto, houve a devida apreciação no voto dos fatos levados a julgamento, conforme as provas constantes nos autos, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, não desafiando a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos no Id. 109857491, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de obscuridade, omissão ou contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022